Tribunal: TJSP
Processo: 0026620-83.2013.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO –
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante;
II – Reiteração de tese enfrentada no v. acórdão, qual seja, a legitimidade passiva da embargante. Matéria essa devidamente enfrentada no v. acórdão. Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado por meio de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0026620-83.2013.8.26.0005; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Outros números:

26620832013826000550000

Ementa:
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO –
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se

Ementa:
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO –
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante;
II – Reiteração de tese enfrentada no v. acórdão, qual seja, a legitimidade passiva da embargante. Matéria essa devidamente enfrentada no v. acórdão. Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado por meio de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0026620-83.2013.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EPEC - AVM EMPRESA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E CULTURA
A VEZ DO MESTRE LTDA., são embargados SATELITE - CURSOS PRATICOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), CENTRO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR
LTDA ME e ALINE MONTEIRO DE SOUSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026620-83.2013.8.26.0005/50000 -Voto no 29765
2
EMBARGANTE: AVM EDUCACIONAL LTDA
EMBARGADOS:
ALINE
MONTEIRO
DE
SOUZA,
SATÉLITE
CURSOS
PRÁTICOS e CENTRO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR LTDA ME
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE SÃO MIGUEL PAULISTA
VOTO 29765
(m)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE

CONTRADIÇÃO

NÃO
OCORRÊNCIA

REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante;
II Reiteração de tese enfrentada no v. acórdão, qual seja, a
legitimidade
passiva
da
embargante.
Matéria
essa
devidamente enfrentada no v. acórdão. Não se verifica,
portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente
dito, o que não pode ser ventilado por meio de embargos de
declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por AVM
EDUCACIONAL LTDA contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que,
por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso da ora embargante e DEU
PROVIMENTO ao recurso da autora, embargada ALINE MONTEIRO DE SOUZA.
O embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos em caráter infringente. Alega contradição.
Ausentes manifestações das partes contrárias, ainda que devidamente
intimadas para tanto (fls. 456).
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Nos embargos em análise, o que pretende a embargante, em verdade, é
a modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026620-83.2013.8.26.0005/50000 -Voto no 29765
3
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF, DJU de 23.09.91).
Não há contradição, omissão ou obscuridade.
Reitera tese de ilegitimidade passiva.
Matéria essa devidamente enfrentada no v. acórdão, conforme trecho
transcrito abaixo:
“Destarte, vale
destacar
que
nas
relações de consumo a
responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviço é objetiva,
bastando ao consumidor a demonstração do dano e do nexo causal
com o produto ou serviço prestado, com todos os integrantes da cadeia
negocial respondendo solidariamente pela reparação. Portanto,
rejeitada a tese de ilegitimidade passiva da AVM”.
Equivocado o entendimento do embargante e notório o caráter
protelatório deste recurso, motivo pelo qual rejeitados estes embargos.
Nenhuma das matérias ventiladas pela embargante, assim, são
passíveis de acolhimento, sendo esclarecidas com a simples leitura do v. acórdão
proferido.
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há
falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende
ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos
de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)

Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta
entende pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo,
inviável a pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026620-83.2013.8.26.0005/50000 -Voto no 29765
4
o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o deslinde do litígio.
Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o
intuito de prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa
aplicada, pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de
declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no
processo apenas enquanto necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-
SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja
resolução, em tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”),
sendo desnecessário, por exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado
prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas as questões” que
influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua solução e não
todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já rejeitada. No
caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso,
desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não
pode ser ventilado por meio de embargos de declaração.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora